Tribunal: TJES
Processo: 5006600-76.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006600-76.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ANTONIO PINHEIRO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006600-76.2021.8.08.0014

RECTE.: LUIZ ANTONIO PINHEIRO

RECDO.: BANCO BMG S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM PAGAMENTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO. CONTRATAÇÃO REGULAR. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE QUE AUTORIZE A REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que recebe o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, e que contratou diversos empréstimos consignados, atingindo a margem estabelecida em Lei. Em que pese o exposto, contraiu novo empréstimo junto ao requerido, dessa vez por meio de débito em conta, de maneira que foi colocado em grande desvantagem financeira perante o banco, e ficou sem dinheiro para o seu próprio sustento. Requer a suspensão imediata dos descontos no benefício previdenciário do requerente, a restituição do valor indevidamente debitado, a nulidade do termo de autorização de débito em conta, bem como do contrato de empréstimo pessoal n° 3468376 e indenização por danos morais; subsidiariamente, requer a revisão do referido contrato e autorização para pagamento após quitados os empréstimos consignados que já possui.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2712636), pugnando pela concessão da justiça gratuita e aduzindo tratar-se de contrato inválido na medida em que ultrapassou a margem de empréstimo consignado estabelecida em Lei; ademais, afirma que há diversas irregularidades no termo de autorização de débito em conta, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões Recursais ao ID 2712640, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2712633) dispôs que: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos, observo que, em que pese a irresignação do recorrente, a r. sentença não merece reparos.

Entendo que é ônus da parte autora demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, sendo constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC. Todavia, a parte autora não trouxe aos autos documentos idôneos capazes de embasar suas pretensões, razão pela qual mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Apesar de o recorrente afirmar que o valor das parcelas do contrato firmado seria abusivo, eis que o valor estaria excedendo o limite legal de 30% do seu benefício previdenciário, importa dizer que o referido contrato tem como objeto empréstimo pessoal firmado entre as partes, com pagamento mediante débito em conta, modalidade distinta daquela apontada pelo recorrente, fato que se prova através da análise do contrato acostado nos autos ao ID 2712610.

Saliento que mesmo em sede de inicial o autor aduz já haver alcançado a reserva de margem consignável, e que por isso “celebrou um ‘termo de autorização de débito em conta’ com o requerente. O referido termo autoriza que o banco requerido faça o débito das contas de titularidade do requerente de todos os valores decorrentes do “Contrato de Empréstimo Pessoal” n° 3468376 que o requerente celebrou com o requerido” (ID. 2712600).

Assim, não há que se falar que o recorrente não pactuou o referido negócio jurídico, ou mesmo que não tinha conhecimento da modalidade avençada; isto porque o autor não só autorizou os pagamentos mediante débito em conta corrente, como também indicou a conta sobre a qual os pagamentos deveriam ser realizados, motivo pelo qual não há que se falar em desconhecimento do autor acerca do que restou pactuado em contrato.

Vislumbro que não há erros ou sequer divergências na confecção dos documentos aos IDs. 2712626 e 2712628, ainda que realizados de forma digital, mesmo porque todos os dados utilizados para preenchimento do referido documento estão em conformidade com a sua qualificação, e o autor não negou a contratação junto ao ora recorrido.

Assim, a espelho do que indicou a sentença recorrida, “existindo termo contrato demonstrando a forma de contratação e a modalidade de pagamento, não vislumbro ilegalidade do banco requerida, como busca fazer crer a parte requerente”.

De mais a mais, em que pese a irresignação do recorrente, não se pode falar em revisão das taxas de juros remuneratórios balizadoras do contrato firmado com o requerido, eis que a empresa recorrida esclareceu que o valor da taxa de juros remuneratórios decorre da modalidade de empréstimo escolhida pela parte, onde o risco de inadimplemento é maior do que na modalidade consignada, diante da maior incerteza em receber o pagamento pelas parcelas devidas.

Referidos valores e taxas constam em contrato assinado pelo recorrente, que não pode se eximir das suas responsabilidades apenas porque se arrependeu da contratação em momento posterior; saliento que, no caso apresentado, o autor tinha pleno conhecimento das cláusulas contratuais e mesmo assim decidiu contrair o débito ofertado pela instituição financeira, não tendo sido compelida a contratar, motivo pelo qual o contrato deve ser respeitado e cumprido pelas partes.

Importante frisar que a taxa média de mercado é apenas um parâmetro e não pode ser utilizada, de forma isolada, para atestar a abusividade dos juros, sob pena de intervenção indevida do Estado no mercado. Dito isso, os juros do contrato discutido se justificam justamente no elevado grau de endividamento do recorrente, existindo elevado risco de inadimplemento, ou seja, não há qualquer abusividade nos juros pactuados.

Diante do exposto, não vislumbro nos autos qualquer prova capaz de ensejar condenação em danos morais. Assim, ante a não comprovação da ilicitude da conduta do recorrido, concluo que nenhum dano de ordem material ou moral sofreu a parte recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo autor, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.